Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de OSMAR HILEBRAND, decorrente da Ação Penal 1.426/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 59), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 60). 



    A Defesa de OSMAR HILEBRAND formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 154): 



    “a. o reconhecimento da possibilidade de cumulação da remição pelo trabalho e pelo estudo, conforme já pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores; 



    b. a imediata implementação da guia de execução no sistema SEEU, medida imprescindível para garantir a correta contabilização da pena e dos créditos de remição.



    Requer-se, com fundamento nos documentos acostados aos autos, a homologação da remição de 394 dias, nos seguintes termos: 



    a. Remição pelo trabalho: 2.292 horas de labor, equivalentes a 127 dias de remição; 



    b. Remição pelo estudo – conclusão do ensino fundamental: 1.600 horas aula, correspondentes a 133 dias, com o acréscimo de 1/3 pela conclusão integral, totalizando 177 dias de remição; 



    c. Remição por cursos profissionalizantes: 1.080 horas de cursos concluídos, resultando em 90 dias de remição.”



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 155-157). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos termos seguintes (eDoc. 161):



    “a) pelo reconhecimento do direito de Osmar Hilebrand à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino fundamental, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional;



    b) expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria da Penitenciária de Monte Carmelo/MG a comprovação (i) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o bom comportamento carcerário; e (ii) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional.”



    O apenado OSMAR HILEBRAND, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido até o momento 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu §1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, o sentenciado participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2024, tendo sido aprovado nas áreas de conhecimento Ciências Naturais; História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; Matemática; e Redação (eDoc. 144). 



    Assim, diante da aprovação de OSMAR HILEBRAND em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENCCEJA (2024), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 177 (cento e setenta e sete) dias, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, com o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois o apenado não possuía o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional. 



    Quanto à remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 161):



    “De outro lado, o apenado demonstrou ter participado do ENCCEJA PPL 2024 – Ensino Fundamental10, superando cem pontos nas áreas de Ciências Naturais, História e Geografia, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Matemática, além de ter superado o patamar de cinco pontos na prova de redação.



    Diante da aprovação de Osmar Hilebrand nas áreas de conhecimento do ENCCEJA (2024 – Ensino Fundamental), é de se reconhecer o seu direito de remir sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino fundamental, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais12, tendo em vista o apenado não possuir o ensino fundamental completo quando do ingresso no sistema prisional, conforme declaração prestada em audiência de instrução.



    (...).



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Osmar Hilebrand à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino fundamental, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional;



    (...).”



    Embora tenha sido noticiado que o reeducando exerceu atividade laborativa e realizou cursos profissionalizantes, a documentação disponibilizada não atende aos requisitos legais, conforme ressalta a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 161):



    “Na espécie, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública encaminhou atestado para fins de remição, na qual declara ter o condenado exercido atividade de artesanato, no período de 1.5.2024 a 31.1.2025. Foram contabilizados 382 dias trabalhados, resultando no total de 127 dias a remir9 . No entanto, não há referência ao trabalho específico prestado pelo apenado, a unidade em que exercida as suas atividades, tampouco a sua jornada diária, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (LEP).



    (...).



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: Auxiliar de Oficina Mecânica, Formação para Jardineiro, Direção Defensiva, Formação para Eletricista16, Auxiliar de Pedreiro e Educação Ambiental, prestados pelo Centro de Educação Profissional – CENED, há nos autos, além das certidões penitenciárias, as certificações assinadas pelos responsáveis pela instituição educacional, em que especificados os períodos de estudo, a carga horária, a aprovação/conclusão, e o conteúdo programático. Contudo, não há indicação de que a realização do curso profissionalizante foi precedida de convênio. Também não há menção a fiscalização pela unidade prisional ou pelo Juízo da Execução. 



    Consoante o art. 126, § 2º, da LEP e o art. 4º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se comprove a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal. 



    O Procurador-Geral da República manifesta-se:



    (...).



    b) expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria da Penitenciária de Monte Carmelo/MG a comprovação (i) do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o bom comportamento carcerário; e (ii) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 177 (cento e setenta e sete) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;



    C) DETERMINO seja oficiado ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, para que determine à unidade prisional (Presídio de Monte Carmelo) a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, do trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento, e da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    Com a chegada das informações do item (C), ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente